Tribunal: STF
Processo: ADI 1698
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-25
Data de publicação: 2010-02-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO EM RELAÇÃO 
   AO DISPOSTO NOS ARTS. 6º, 23, INC. V, 208, INC. I, e 214, INC. I, 
   DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA INÉRCIA ATRIBUÍDA AO 
   PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA ERRADICAR O ANALFABETISMO NO PAÍS E 
   PARA IMPLEMENTAR O ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO E GRATUITO A 
   TODOS OS BRASILEIROS.
1. Dados do recenseamento do Instituto 
   Brasileiro de Geografia e Estatística demonstram redução do 
   índice da população analfabeta, complementado pelo aumento da 
   escolaridade de jovens e adultos.
2. Ausência de omissão por 
   parte do Chefe do Poder Executivo federal em razão do elevado 
   número de programas governamentais para a área de educação.
3. A
   edição da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
   Nacional) e da Lei n. 10.172/2001 (Aprova o Plano Nacional de 
   Educação) demonstra atuação do Poder Público dando cumprimento à 
   Constituição.
4. Ação direta de inconstitucionalidade por 
   omissão improcedente.